Tribunal: TJPA
Processo: 0031012-60.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031012-60.2008.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAPFRE SEGUROS S/A, PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, FERNANDO TERUO YAMADA, HENRIQUE RIOS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0031012-60.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA.

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
J
OSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - OAB RJ52359-A, ALEXANDRE OTAVIO DE ARAUJO LIMA - OAB RJ97679-A e TANIA VAINSENCHER - OAB PE124-A.

AGRAVADO:
PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, FERNANDO TERUO YAMADA e HENRIQUE RIOS CARNEIRO.

ADVOGADO:
SERGIO LEITE CARDOSO FILHO - OAB PA14110-A e OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - OAB PA16676-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LIMITES DA LIDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença homologatória de acordo em ação de cobrança de indenização securitária. A agravante questão a possibilidade do julgamento monocrático e a sustentabilidade de questões relacionadas à falência da empresa originária, discutindo interesse coletivo dos credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do julgamento monocrático pelo relator; (ii) a possibilidade de discussão sobre validade de cláusulas contratuais em sede de homologação de acordo.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não se restringem ao art. 932 do CPC, estendendo-se às atribuições previstas no Regimento Interno do Tribunal (art. 133, XI e XII do RITJPA), que autorizam o julgamento monocrático quando houver conformidade com as normas dominantes.

4. A eventual irregularidade do julgamento monocrático é superada pela submissão da matéria ao órgão colegiado através do agravo interno, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Em sede de homologação de acordo em ação de cobrança securitária, não cabe discussão sobre validade de cláusulas contratuais estranhas ao objeto da lide, sob pena de decisão extra petita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válido o julgamento monocrático fundamentado em documentação relevante, nos termos do Regimento Interno do Tribunal." "2. O julgamento colegiado do agravo interno supera eventual votação do julgamento monocrático." "3. A homologação de acordo deve se ater aos limites da lide, sendo vedada a análise de questões estranhas ao objeto da ação."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.462.753/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0031012-60.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA.

AGRAVADO:
MAPFRE SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
OSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA - OAB RJ52359-A, ALEXANDRE OTAVIO DE ARAUJO LIMA - OAB RJ97679-A e TANIA VAINSENCHER - OAB PE124-A.

AGRAVADO:
PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, FERNANDO TERUO YAMADA e HENRIQUE RIOS CARNEIRO.

ADVOGADO:
SERGIO LEITE CARDOSO FILHO - OAB PA14110-A e OTAVIO AUGUSTO DA SILVA SAMPAIO MELO - OAB PA16676-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 20639978 pag. 1/5
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível,
mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega a impossibilidade do julgamento monocrático.

Sustenta que o processo de homologação do acordo somente foi enviado ao Ministério Público cerca de mais de quinze anos depois, que se trata de uma questão de ordem pública que ultrapassa o fato de ter sido interposto ou não recurso contra a decisão por parte de quem de direito, mas quem julga também deve atentar para esse importante detalhe que é a grande importância dos direitos dos credores da empresa em recuperação judicial (interesse coletivo) e que poderá redundar em decretação falência.

Nas
contrarrazões do agravo interno de FERNANDO TERUO YAMADA E OUTROS

a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, para manter a decisão monocrática, pois não existem sequer elementos jurídicos ou fáticos, quiçá frágeis indícios que possam subsidiar as alegações do agravante.

Nas
contrarrazões do agravo interno de MAPFRE SEGUROS S/A
a parte agravada pede que seja negado provimento ao agravo interno, confirmando-se a decisão agravada e a sentença homologatória do acordo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LIMITES DA LIDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença homologatória de acordo em ação de cobrança de indenização securitária. A agravante questão a possibilidade do julgamento monocrático e a sustentabilidade de questões relacionadas à falência da empresa originária, discutindo interesse coletivo dos credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do julgamento monocrático pelo relator; (ii) a possibilidade de discussão sobre validade de cláusulas contratuais em sede de homologação de acordo.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não se restringem ao art. 932 do CPC, estendendo-se às atribuições previstas no Regimento Interno do Tribunal (art. 133, XI e XII do RITJPA), que autorizam o julgamento monocrático quando houver conformidade com as normas dominantes.

4. A eventual irregularidade do julgamento monocrático é superada pela submissão da matéria ao órgão colegiado através do agravo interno, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. Em sede de homologação de acordo em ação de cobrança securitária, não cabe discussão sobre validade de cláusulas contratuais estranhas ao objeto da lide, sob pena de decisão extra petita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válido o julgamento monocrático fundamentado em documentação relevante, nos termos do Regimento Interno do Tribunal." "2. O julgamento colegiado do agravo interno supera eventual votação do julgamento monocrático." "3. A homologação de acordo deve se ater aos limites da lide, sendo vedada a análise de questões estranhas ao objeto da ação."

Dispositivos relevantes:
CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.462.753/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 20639978 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega a impossibilidade do julgamento monocrático.

Sustenta que o processo de homologação do acordo somente foi enviado ao Ministério Público cerca de mais de quinze anos depois, que se trata de uma questão de ordem pública que ultrapassa o fato de ter sido interposto ou não recurso contra a decisão por parte de quem de direito, mas quem julga também deve atentar para esse importante detalhe que é a grande importância dos direitos dos credores da empresa em recuperação judicial (interesse coletivo) e que poderá redundar em decretação falência.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

A preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade, não comporta acolhimento, pois da leitura das razões recursais observa-se que há impugnação aos fundamentos da sentença relativos às condições da ação e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desta forma, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que o recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Inicialmente, mostra-se relevante consignar que, originariamente, trata-se de uma
Ação de Cobrança cumulada com Danos Materiais e Morais
, ajuizada por PUMA AIR TÁXI AÉREO LTDA em face de MAFRE SEGUROS S/A, objetivando o pagamento de indenização securitária, decorrente da perda total da aeronave Embraer-BEM-120ER, Brasília, de prefixo PP-PTB.

Consta dos autos que em 09/08/2018 (fls. 2072 e seguintes), após manifestação favorável do Administrador Judicial, a Massa Falida PUMA AIR foi substituída nos autos pelos Apelados PUMA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, FERNANDO TERUO YAMADA e HENRIQUE RIOS CARNEIRO.

Às fls. 1.297 e seguintes consta a juntada da Sexta Alteração ao Contrato Social e Consolidação Contratual da Sociedade Limitada PUMA AIR LINHAS AÉREAS LTDA, através da qual os três últimos apelados cederam suas quotas sociais e se retiraram da sociedade. Às fls. 1.316 observa-se que a alteração contratual em questão foi previamente aprovada pela ANAC.

Já às fls. 1.403 e seguintes consta o Instrumento Particular de Venda e Compra de Quotas, formalizado em 08/10/2009, que em seu item 1.4, “b” e “d”, dispõe o seguinte:

“1.4. Não compõem o objeto da presente compra e venda os seguintes itens:

b) Aeronave, direitos e deveres a ela relativos, inclusive partes, peças e suprimentos, assim identificada: Marca Embraer, Modelo BEM-120ER, marca Brasília (EMBRAER) número de série 120.080, prefixo PP-PTB, ano de fabricação 1998;

d) Ações judiciais, direitos e deveres a ela relativos, de números 2008.10894631 e 2008.11188306 ambos da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém-PA”;

Destaco que a presente ação recebeu originariamente a numeração 2008.10894631, a mesma que consta no item “d”, acima transcrito.

Pois bem, no presente recurso, o apelante discute a validade do item contratual transcrito anteriormente.

Ocorre que, como esclarecido no início, estamos diante de uma sentença de homologação de acordo em Ação de Cobrança de indenização securitária. Não se discute na presente ação a validade de qualquer cláusula do Instrumento Particular de Venda e Compra de Quotas. Não tem pedido nesse sentido, nem na exordial, nem em contestação/reconvenção.

Logo, compreendo que o sentenciante agiu de maneira acertada ao decidir que “O fato é que nesta sede, não se discute a validade do negócio realizado há mais de 10 anos, qual seja, a validade ou não da compra e venda das quotas sociais da empresa PUMA AIR. E nem poderia, considerando que os limites da lide, aqui estabelecidos, cingem-se à cobrança de indenização em razão de sinistro ocorrido com determinado objeto segurado pela requerida. Nada mais”.

Ademais, não há nos autos notícia de decisão judicial invalidando a referida cláusula contratual e como dito pelo apelante em suas razões recursais “a ineficácia da referida cessão de direitos deve e poderá ser declarada pelo Juízo da Falência”, porém, repito, até o presente momento os presentes autos não revelam ter havido declaração nesse sentido e mesmo tendo havido remessa dos autos ao Ministério Público no ano de 2023, ocasião em que houve ciência expressa a respeito da substituição da autora originária por seus antigos sócios, os autos igualmente não revelam a interposição de recurso contra a decisão proferida em 2018.

Finalmente, conforme expresso na sentença apelada “Todos esses documentos (alteração do contrato social da PUMA AIR e atestado emitido pela ANAC), foram registrados à época na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, que, inclusive, foi a própria JUCEPA quem promoveu a juntada dos mesmos nos autos do processo de Falência da PUMA AIR através do Ofício 0203/2012, de 29.02.2012 (id 83102354/fls. 208 e 83102342)”, sendo importante destacar que o Ministério Público possui participação ativa naqueles autos.

Como se vê, sob qualquer viés não há como se acolher a pretensão do apelante, sob pena de se prolatar decisão extra petita, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EFETIVO DEBATE. VOTO VENCIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.

1. É firme o entendimento jurisprudencial de que o voto vencido deve ser considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento (art. 941, § 3º, do CPC/2015). Precedente.

2.
A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC/2015, o juiz não pode ultrapassar os limites do pedido, sob pena de a decisão ser proferida com error in procedendo e caracterizar-se como ultra ou extra petita
. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.462.753/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

(...)”

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 20639978 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2024